Tribunal: TJSP
Processo: 1014571-74.2015.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Embargos de declaração – Ação de reparação de danos materiais e morais – Alegação de obscuridade – Não reconhecimento.

Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Embargos de Declaração Cível no 1014571-74.2015.8.26.0020/50000
Voto n.o 43.175 - cac
Registro: 2020.0000100347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014571-74.2015.8.26.0020/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSE RAMOS DA SILVA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados AMAZONAS LESTE LTDA e FIAT AUTOMÓVEIS S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), CARLOS RUSSO, MARCOS RAMOS E MARIA LÚCIA
PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014571-74.2015.8.26.0020/50000
Voto n.o 43.175 - cac
Embargos de Declaração no 1014571-74.2015.8.26.0020/50000
Embargante : José Ramos da Silva Filho
Embargadas : Amazonas Leste Ltda.; Fiat do Brasil
Comarca : São Paulo (1a Vara Cível)
VOTO No 43.175
Embargos de declaração Ação de reparação de danos
materiais e morais
Alegação de obscuridade
Não
reconhecimento.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
136/139, que negou provimento à apelação interposta pelo autor contra a
r. sentença que julgou improcedente ação de reparação de danos
materiais e morais. Argui o embargante ter sido obscuro o julgamento
em relação ao pleito de dano moral, o qual, no caso, ficou configurado
ao contrário do que foi decidido, não se tratando de mero aborrecimento
a demora injustificada para o conserto de seu veículo.
É o relatório.
Inexiste obscuridade na decisão embargada. O
que pode existir é a discordância do embargante com a solução que foi
dada ao ponto controvertido, hipótese que não enseja a oposição dos
aclaratórios.
A decisão embargada está suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu
dispositivo, devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não
são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014571-74.2015.8.26.0020/50000
Voto n.o 43.175 - cac
questão sob a ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no
AI no 1.363.711-SP, Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j.
em 19.04.12, DJe de 02.05.12, v. u.).
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca o embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo. Todas as alegações já foram analisadas no
acórdão, sobretudo no que tange ao tempo para o reparo do veículo.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que vise à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). O embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
O inconformismo das partes
quando não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014571-74.2015.8.26.0020/50000
Voto n.o 43.175 - cac
presentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica